Tribunal: TJMT
Processo: 1047555-21.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047555-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDALINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 361.705.691-15 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DETERMINANDO CÓPIA DO ACÓRDÃO À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA
- PREL
IMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
S
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
–
PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL

–

NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO –

CONTRATO INATIVO
– INEXISTÊNCIA
DE ATO ILÍCITO

–

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

A
simples alegação genérica de que a perícia seria essencial para verificar se a contratação de fato ocorreu não é suficiente para justificar a realização da diligência
.

Se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Idalina Alves de Almeida
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenizatória
ajuizada em
desfavor do
Banco PAN S.A,
que
julgo
u
improcedentes os pedidos formulados
na exordial
, bem como c
ondenou a parte requerida ao pagamento de custas processua
is
e honorário sucumbenciais
,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, CPC
.

Nas razões recursais
,
a apelante sustenta
que não restou comprovada

a contratação do empréstimo consignado n.
766871269-3
,
pela instituição financeira
, sob o argumento de que

a requerida
junt
ou
provas documentais
referentes a contratos estranhos ao processo.

De forma subsidiária
, requer a anulação da sentença
ante a
ocorrência do
cerceamento de defesa
, sob a alegação
de que
o indeferimento da prova técnica pericial da assinatura do contrato
priva a parte de exercer seu direito de defesa.

O apelado, nas
contrarrazões
acostadas
n
o id. 205236807
, suscita
a
preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao prin
cípio da dialeticidade recursal e, n
o mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em
contrarrazões recursais
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente
preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que o apelante se insurge contra a sentença, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA
PELA CONCESSIONÁRIO
NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da
dialeticidade
recursal.
2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-
40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto
,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a apelante requer a anulação da sentença ante a ocorrência do cerceamento de defesa, sob a alegação de que o indeferimento da prova técnica pericial da assinatura do contrato priva a parte de exercer seu direito de defesa.

Pois bem. Embora
a referida matéria tenha sido suscitada, ao final, como
pedido subsidiário, entendo que deve ser analisada preliminarmente,
porque representa um direito fundamental das partes garantido pela legislação processual. Desse modo, eventual violação desse direito poderia comprometer a própria validade do processo e a efetividade da decisão judicial.

Na hipótese,
após devidamente intimada a especificar as provas que pretende produzir, a parte autora, ora apelante pugnou pela produção
de prova

pericial
,
com o
objetivo
de esclarecer que o contrato foi falsificado, tendo em vista o não

reconhecimento do
documento.

Todavia,
o Magistrado
Singular
julgou
antecipadamente a lide.

Sobre a questão, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não
da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

No presente caso,
o indeferimento da prova pericial técnica do contrato
sub judice
não implica em cerceamento de defesa
, na medida em que referida prova se mostra desnecessária para a elucidação do
s fatos.

Isso se deve ao fato de que, no contexto da presente
demanda,
cujo objetivo é validar a relação jurídica estabelecida entre os demandantes, observa-se que a parte apelante não conseguiu demonstrar a pertinência da prova pericial solicitada, tendo em vista que caberia a ela impugnar
efetivamente
os dados da
operação
demonstrada nos documentos comprobatórios fornecidos pela apelada, como a fotografia capturada (
selfie
) pelo aplicativo, informações de geo
localização e
endereço IP do dispositivo
.

Assim sendo, a simples alegação genérica de que a perícia seria essencial para verificar se a contratação de fato ocorreu não é suficiente para justifi
car a realização da diligência, na medida em que
caberia à parte, se necessário, identificar as inconsistências de informações e especificar claramente quais aspectos da tr
ansação estão sendo contestados.

Nesse sentido é o entendimento
deste Sodalício
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO –
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO –ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. 2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.3. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1027276-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, de maneira que não há que se falar em inexistência de débito, dever de restituição e de indenizar. Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado
decidir sobre
a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato
, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prov
a para se constatar fato óbvio
.
(N.U 1018418-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
”(destaquei)

Portanto, resta
evidente que o conjunto probatório
mostra-se
suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
, em 14/12/2022,
a apelante

ingressou com ação indenizatória em face do Banco Pan S.A.,
relatando que ao consultar o extrato gerado pelo INSS
,
tomou o conhecimento

do registro de
contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito
(RMC)
n.
766871269-3
,

sem o seu consentimento,
no valor de
R$
3.071,00
averbado

em
16/11/2022
e cancelado em
17/11/2022
.

Por esta razão,
almeja a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais,
argumentando
por ter
sido vítima de
golpe.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos
formulados.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado
sub judice
, pela instituição financeira, tendo em vista a juntada de provas documentais referentes a contratos estranhos ao processo.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, após
uma análise minuciosa dos documentos pres
entes nos autos, especialmente as operações eletrônicas do
Dossiê de Contratação, o Aceite da
P
olítica de Biometria F
acial, o Aceite do Termo de Adesão, o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, a Proposta n. 766871269 e a Captura da Selfie, acompanhados de
data/hora, endereço IP/porta e geolocalização
que
corresponde ao endereço fornecido pela apelante, não pairam dúvidas de que pactuou contrato o referido empréstimo consignado com o banco apelado.

A propósito,
como bem mencionado pelo

juiz sentenciante
,

verbis
:

“Não obstante, o dossiê demonstra os eventos do dia 16 de novembro de 2023, apresentando: hora, ID do serviço, foto tipo “
selfie
” registrada no momento da contratação e
geolocalização
, conforme id.
118435833, página 13
.

Aqui, elucida-se a
geolocalização
apresentada no dossiê, qual
seja,
coordenadas -15.5892967 – 56.0628033.

Em simples busca das coordenadas no aplicativo “Google
Maps
”, registra-se que a
geolocalização
demonstra a
rua
Álvaro
Miguéis
, bairro
Carumbé
, Cuiabá/MT, CEP 78.050-675. (
https
://www.google.com.br/maps/place/15%C2%B035'21.5%22S+56%C2%B003'46.1%22W/@-15.5892908,-56.0653779,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-15.589296!4d-56.062803?entry=ttu Acesso em 14 de dezembro de 2023.)

Em sua qualificação, id. 106253131, página 1, a autora informou residir justamente na
rua
Álvaro
Miguéis
, número 59, bairro
Carumbé
, Cuiabá/MT, CEP 78.050-675.

A Requerida se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC. Isto porque, fora demonstrado o requerimento do empréstimo assinado eletronicamente, mediante envio de foto tipo “
selfie
”, assinatura de
token
/senha.
”

Portanto, embora o banco apelado tenha anexado o comprovante de transferência (TED) referente a
o
contrato de empréstimo consignado diferente do analisado na presente demanda,
que, diga-se de passagem, envolve a mesma
autora, valores e mês
,
esse fato não afeta a
validade da
contratação
subjudice
, u
ma vez que restou demonstrada a expressã
o de vontade por ambas as partes, conforme supramencionado.

Assim, por mais que se esforce
a
apelante,
s
e o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais.

Ademais
,
mesmo que não fosse possível comprovar a
regularidade

do
negócio jurídico
,
resta incontroverso que
o
contrato
em análise
foi registrado no dia 16/11/2022 e inativado pelo B
anco
no dia posterior (17/11/2022)
, sem qualquer notícia de indevido desconto, cobrança ou inscrição do nome da autora nos órgão
s restritivos de crédito, senão vejamos:

“
Contrato n. 766871269-3 - 623-Banco Pan S.A -
situação: excluído
- origem de averbação: averbação nova - data de inclusão 16/11/2022 - limite de cartão R$ 3.071,00 -
excluído: 17 de novembro de 2022.
” (id
. 205236752).
”

Desse modo, cai por terra o pedido indenizatório
, tendo em vista que essa breve duração do contrato, seguida pela sua inativação rápida, sugere que qualquer irregularidade, se existente, foi prontamente corrigida pela instituição financeira, bem como não há evidências nos autos de que a autora tenha sofrido qualquer prejuízo financeiro decorrente desse contrato, tampouco lesão concreta à dignidade, à honra ou à intimidade da parte autora.

Portanto, considerando esses aspectos,
resta
claro que a breve duração do contrato, aliada à ausência de danos financeiros e à presunção de boa-fé das partes, enfraquece substancialmente a alegação de ato ilícito passível de indenização.

Por fim, é importante destacar que, ao consultar o sistema
PJe
, constata-se que a apelante ingressou com 06 ações entre os dias 08/12/2022 e 14/12/2022 e 17/08/2023, todas envolvendo as mesmas partes e alegações, mas referentes a contratos bancários diferentes. Esse padrão de múltiplas ações judiciais com fundamentos semelhantes contra o mesmo réu sugere uma estratégia litigiosa questionável, caracterizando o que é conhecido como demanda predatória, senão vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
AFASTADA –PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento
ilícito.
Os
descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC
).É
vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora.

(N.U 1000295-32.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024
)
”
(
destaquei)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DISPENSÁVEL – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE COBRANÇAS – DEMANDAS PREDATÓRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...
]
É
cediço que a hipótese de demanda predatória vem sendo veementemente rechaçada pelo Poder
Judiciário
.Quando
as assinaturas apostas nos contratos impugnados são visivelmente semelhantes àquelas constantes dos documentos apresentados pela parte que alega falsidade, comprovada está a legitimidade das contratações dos empréstimos, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (N.U 1032763-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
” (destaquei)

Desse modo, em conformidade com o entendimento deste Sodalício, o fracionamento de ações com base idêntica contra o mesmo réu justific
a o afastamento do pleito indenizatório por danos morais, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para
20
% do valor atualizada da causa.

Por derradeiro, determino remessa d
e
cópia do acórdão
à
Corregedoria-Geral de Justiça,
endereçada

à
Magistrada Dra.

Cristiane Padim da Silva
,
para providências cabíveis acerca d
e eventual

identificação de
demandas predatórias,
dada a quantidade significativa de ações movidas em nome da advogada da parte apelante
(
P
je

2
º grau – 1.
20
0
registros)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024